Tribunal: STF
Processo: HC 270283
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.069.379/MA (e-doc. 14).

2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Pedidos de relaxamento da custódia e substituição por prisão domiciliar foram indeferidos (e-doc. 4, p. 6-10).

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que indeferiu o pedido liminar. Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ. 

4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de dois filhos menores de 12 anos, sendo uma bebê em fase de aleitamento materno e uma criança com necessidades especiais de saúde e rotina. Afirmam ser a paciente a única referência efetiva para alimentação, deslocamento, tratamento e supervisão cotidiana dos menores. Tecem considerações acerca da proteção integral da criança. Articulam presentes os pressupostos para a incidência do art. 318-A do CPP. Alegam a ilegalidade da fundamentação utilizada para a negativa da prisão domiciliar, uma vez fundamentada na gravidade abstrata dos delitos, na complexidade da investigação e na referência genérica à organização criminosa. Sustentam a ausência de motivação específica quanto à situação concreta das crianças, em violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais. Aduzem, ainda, que a fundamentação adotada pelo STJ no ato apontado como coator teria sido genérica. Salientam a possibilidade de cumulação da prisão domiciliar com medidas cautelares diversas.

5. Requerem, no âmbito liminar, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ainda que com a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a colocação da paciente em custódia domiciliar até o julgamento final deste writ. No mérito, requerem a concessão definitiva da ordem para: “a) Reconhecer a existência de constrangimento ilegal nas decisões do c. Superior Tribunal de Justiça que indeferiram liminarmente o HC nº 1069379/MA e negaram provimento ao agravo regimental; b) Determinar a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, à luz do art. 227 da Constituição Federal e do entendimento firmado por esta Suprema Corte no HC 143.641/SP; c) Assentar que eventual necessidade cautelar remanescente seja satisfeita por medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, vedada a manutenção da paciente em cárcere comum; d) Reconhecer que a invocação genérica de gravidade do fato, complexidade da investigação, expressiva movimentação financeira ou referência abstrata à organização criminosa não basta, por si só, para afastar a incidência da proteção legal conferida pelo art. 318-A do CPP quando ausentes violência, grave ameaça ou crime contra descendente.”

É o relatório.

Decido.

6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. O Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. Posteriormente, no ato apontado como coator, a 6ª Turma, também sem adentrar nos temas, restringiu-se a asseverar o acerto da decisão agravada. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

7. Embora a defesa tenha juntado aos autos cópia da decisão proferida pelo Tribunal de origem que julgou o mérito do habeas corpus lá impetrado (e-doc. 3), esse novo quadro não foi submetido ao Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a aplicar a Súmula 691 do STF e a manter esse entendimento por ocasião do julgamento do agravo regimental, sem proceder ao exame do mérito da impetração à luz do posterior julgamento do Tribunal estadual. Desse modo, repito, não pode essa Suprema Corte substituir o STJ para analisar fundamentos que não foram por ele apreciados, sob pena de supressão de instância.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator